Tribunal: TJPA
Processo: 0800242-47.2019.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10085 - Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800242-47.2019.8.14.0016

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0800242-47.2019.8.14.0016.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CHAVES.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. CABE AO PODER JUDICIÁRIO EXERCER O CONTROLE JUDICIAL DE TODOS OS PODERES QUE ATUAM PARA EFETIVAR AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS É COMPETÊNCIA TÍPICA DO PODER EXECUTIVO, PORÉM A INÉRCIA NA OBSERVÂNCIA DE DIREITOS, ENSEJA A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DE RESERVA DO POSSÍVEL NÃO OPONÍVEL À REALIZAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DILATAR OS PRAZOS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROCEDÊNCIA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação e dar-lhes parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0800242-47.2019.8.14.0016.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CHAVES.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CHAVES
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em favor do município apelante
.

A sentença apelada foi proferida nos seguintes termos:

“PARTE DISPOSITIVA

Diante do exposto, acolhendo as provas existentes nos autos, com a finalidade de corrigir gravíssimas inadequações e distorções apresentadas no funcionamento do serviço de fornecimento de água potável pelo Município de Chaves, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com supedâneo no artigo 487, inciso
I, do CPC/15, para condenar o Município de Chaves, nos prazos e parâmetros abaixo estabelecidos, a:

a)
apresentar informação, no prazo de 60 (sessenta) dias, sobre a qualidade da água que vem sendo distribuída à população desde sua captação até sua distribuição, bem como da água que vem sendo retirada pela população da cisterna localizada no centro da cidade;

b) realizar o monitoramento da água, trimestralmente, o qual deve compreender a coleta e análise laboratorial, de amostras em diversos pontos: água bruta, água tratada, na entrada e ao longo do sistema de distribuição, em pontos de consumo, cumprindo o disposto na Port. MS 2.914/2011. Cópias dos resultados deverão ser publicadas no Portal Eletrônico do Município e encaminhadas ao Ministério Público.

c) disponibilizar cópia do Plano de Amostragem na unidade local;

d) fornecer, no prazo, de até 06 (seis) meses, estudo para a implementação do Plano de Saneamento Básico, nos termos e prazos da Lei 11.445/2007;

e) implementar, no prazo de até 12 (doze) meses, a retomada e conclusão das obras necessárias para a implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água na sede do município, garantindo-se a qualidade estabelecida nos padrões legais e o cumprimento criterioso da Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde a todos os bairros dentro do perímetro urbano do município;
f) adotar, no prazo de até 12 (doze) meses, todas as medidas necessárias para a obtenção Licença Ambiental do sistema de tratamento e abastecimento de água, em cumprimento ao art. 42 da Lei Estadual 10.431/2006 e art. 10 da Lei 6.938/81;

g) tomar todas a medidas paliativas, até o cumprimento integral do item “e” desta decisão, para garantir água potável aos munícipes;
h) realizar, ainda, os processos de desinfecção ou cloração, bem como de filtração quando oriunda de manancial superficial, obedecendo à imposição do art. 24 da Port. MS 2.914/2011
Por fim, ratifico e mantenho a tutela antecipada concedida no evento nº 14237035, itens “a” e “b”, advertindo que o seu descumprimento ensejará multa diária no valor de R$ 2.000,00
(dois) reais, até o limite de R$1.000.000,00 (um milhão) de reais, sem prejuízo do encaminhamento de cópia dos autos e da presente decisão aos órgãos competentes para verificação da responsabilidade penal e/ou improbidade administrativa.

Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal de que goza o demandado, tampouco em honorários advocatícios, por figurar no polo ativo o Ministério Público.

Sentença sujeita à remessa necessária, com espeque no art. 496, inciso I, da atual Lei de Ritos.

Após as providências legais necessárias e demais comunicações de estilo, em havendo o trânsito em julgado, devidamente certificado, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com ou sem recurso voluntário. (...)”

O Município de Chaves interpôs recurso de apelação, aduzindo que a imposição de multa ao Município mostra-se extremamente grave, ante aos prazos assinalados na sentença, por serem exíguos demais, além de se tratar de ofensa ao princípio da separação dos poderes, não sendo conferido ao Poder Judiciário interferir na esfera administrativa, cuja atribuição é poder executivo.

Quanto aos fatos alega o apelante que “
no ano de 2.014, foi firmado entre o Município Apelante e a FUNASA – Fundação Nacional de Saúde, na gestão da ex-prefeita, Sra. Solange Cascaes de Brito Lobato (2.014 a 2.016), TERMO DE COMPROMISSO nº 0121/2014 com vistas a EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, cujo valor liberado somava a quantia à época de R$2.159.379,27 (DOIS MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).”

Segue narrando que
foi licitado o objeto da obra visando a implantação do sistema de abastecimento por meio do contrato administrativo nº 005 em 31 de julho de 2015 no valor de R$3.053.879,83 (TRÊS MILHOES, CINQUENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS). A obra seria finalizada no prazo de 09 (NOVE) meses, conforme previu o contrato.

Relata que “
segundo o parecer técnico nº 039 emitido em 13/04/2020 a obra apresentava o percentual de conclusão de apenas 36,26% (trinta e seis, vinte e seis porcento). Durante a gestão da ex-prefeita Solange foram gastos o montante de R$942.866.94 (NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). O restante (saldo remanescente) no valor de R$619.752,91 (SEISCENTOS E DEZENOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), que ficou à disposição da próxima gestão, a cargo do ex-prefeito Sr. Durbiratan de Almeida Barbosa (2.017 a 2.020).

Durante a gestão do Sr. Durbiratan, foi repassado ainda pela FUNASA, uma terceira parcela em 07/06/2.018, no montante de R$616.965,50 (SEISCENTOS E DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)”

Segue narrando que o Prefeito a época fez o distrato com a empresa vencedora do processo licitatório, bem como requereu por diversas vezes a prorrogação do convênio conforme, porém devido às irregularidades na execução física e financeira da obra, o pedido de prorrogação não foi atendido pela área técnica da FUNASA/SUEST/PA.

Alega que “
a obra não foi concluída e por conta disso, o convênio não teve seu prazo elastecido, prorrogado. Devido a isso, o saldo remanescente existente na conta corrente vinculada ao convênio foi devolvido aos cofres públicos da União Federal por meio da GRU (doc.
anexo), datada de 28/07/2020, pelo antigo Gestor, que inadvertidamente, apesar de devolver os valores, não prestou contas da devolução o que ocasionou omissão do dever legal de prestar contas e a inscrição do nome
do Município como inadimplente no SIAFI – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL, que restringe o acesso a liberação de novos convênios.”

No mérito do recurso alega a impossibilidade material de cumprimento da decisão em curto espaço de tempo – dano e prejuízo ao erário público – agravamento pela oneração excessiva devido a imposição de multa milionária.

Aduz que o Município firmou um convênio com a FUNASA, recebeu quantia considerável, capaz de solucionar o abastecimento de água na cidade, porém pela inercia dos antigos gestores a obra não foi concluída e o dinheiro foi devolvido.

Destaca que agora sem recurso algum, uma vez que foram devolvidos cerca de R$ 1.438.731,62 (um milhão, quatrocentos e trinta e outo mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos), a sentença apelada vem aplicando multa diária de até o limite de um milhão de reais e ainda, a finalização e uma obra de grande envergadura, no prazo de 12 meses.

Assevera o apelante que sem recurso não é possível concluir no prazo estipulado a determinação judicial. Desta forma, alega que a multa aplicada se mostra de extrema gravidade.

Aduz que a decisão ofende o princípio da separação de poderes, posto que a atividade administrativa é de competência do Poder Executivo, ocorrendo, portanto, usurpação de função.

Assevera que a decisão ofende a lei de introdução ao direito brasileiro e a reserva do possível.

Alega a necessidade de forma da sentença, em razão da ofensa aos princípios citados. E ainda, pleiteia, que em sendo mantida a decisão, que seja cassada a penalidade de multa aplicada, bem como que seja elastecido o prazo para cumprimento.

Ao final, requereu:

“
01. SEJA O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO, CONHECIDO PORQUE TEMPESTIVO CONFORME ARGUIDO NO ITEM I CONTIDO NESTAS RAZÕES, DEVENDO ESSE RELATOR CHAMAR O FEITO À ORDEM PARA TORNAR SEM EFEITO A CERTIDÃO DE ID 53234313 DATADA DE 08/03/2022, QUE TOMOU POR BASE O PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO E POR ISSO CERTIFICOU DE FORMA INCORRETA O TRÂNSITO EM JULGADO DA R. SENTENÇA EM VIOLAÇÃO AOS ART. 183 C/C ART. 1003, § 5º DO CPC;

02. RECEBIDO O RECURSO DE APELAÇÃO, EM SEGUIDA, SEJA-LHE ATRIBUIDO O EFEITO SUSPENSIVO (NOS TERMOS DO ART. 1012, § 4º DO CPC) NO SENTIDO DE OBSTAR A INCIDÊNCIA DE PENALIDADE DE MULTA ATÉ JULGAMENTO FINAL DO RECURSO DE APELAÇÃO, BEM COMO DO REEXAME NECESSÁRIO;

03. ACOLHIDAS AS PRELIMINARES DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, EM FACE DO ATIVISMO JUDICIAL E RESERVA DO POSSÍVEL PARA ENTÃO ANULAR TOTALMENTE A R. SENTENÇA, REFORMANDO-A POR COMPLETO COM FULCRO NOS FUNDAMENTOS ELENCADOS NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS.

04. NÃO SENDO O CASO DE NULIDADE, NO MÉRITO, PELO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE, REFORMADA A R. SENTENÇA NO SENTIDO DE CASSAR A MULTA POR SER EXTREMAMENTE PREJUDICIAL AO MUNICÍPIO APELANTE, BEM COMO DILATADOS TODOS OS PRAZOS PARA TEMPO RAZOÁVEL, AO MENOS O DOBRO DO ESTABELECIDO PARA A CONCLUSÃO DA OBRA, A CONTAR DA LIBERAÇÃO DA VERBA PELA FUNASA OU OUTRO CONVÊNIO, CONSIDERANDO A LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO CHAVES, QUE DIFICULTA O DESLOCAMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AINDA EM FACE DA NECESSIDADE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS, APRESENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE PROJETOS, LICENÇAS, PROCESSO DE LICITAÇÃO, DENTRE OUTROS ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA QUE SE DÊ INÍCIO AS OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE CONCLUSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DE CHAVES.”

O Ministério Público se manifestou requerendo diligência para que fosse expedida certidão quanto ao trânsito em julgado da sentença de mérito. ID 8993799.

Em despacho Id 8994403, foi determinado o cumprimento da diligência requerida pelo Ministério Público.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação da sentença em remessa necessária e não conhecimento do recurso de apelação ou em caso de conhecimento, pela intimação da Promotoria de Justiça de Chaves para apresentação de contrarrazões, sob pena de insanável irregularidade do julgamento do recurso. ID 9691525.

Em despacho de Id 9732794, foi determinada remessa dos autos à Secretaria do Município de Chaves para certificar a tempestividade do recurso.

No Id 10606795 foi certificado a tempestividade do recurso de apelação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, ID 11316549.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0800242-47.2019.8.14.0016.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CHAVES.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo analisá-los.

O apelante insurge-se contra a sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou procedente a Ação Civil Pública e condenou o Município apelante a:

a)
apresentar informação, no prazo de 60 (sessenta) dias, sobre a qualidade da água que vem sendo distribuída à população desde sua captação até sua distribuição, bem como da água que vem sendo retirada pela população da cisterna localizada no centro da cidade;

b) realizar o monitoramento da água, trimestralmente, o qual deve compreender a coleta e análise laboratorial, de amostras em diversos pontos: água bruta, água tratada, na entrada e ao longo do sistema de distribuição, em pontos de consumo, cumprindo o disposto na Port. MS 2.914/2011. Cópias dos resultados deverão ser publicadas no Portal Eletrônico do Município e encaminhadas ao Ministério Público.

c) disponibilizar cópia do Plano de Amostragem na unidade local;

d) fornecer, no prazo, de até 06 (seis) meses, estudo para a implementação do Plano de Saneamento Básico, nos termos e prazos da Lei 11.445/2007;

e) implementar, no prazo de até 12 (doze) meses, a retomada e conclusão das obras necessárias para a implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água na sede do município, garantindo-se a qualidade estabelecida nos padrões legais e o cumprimento criterioso da Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde a todos os bairros dentro do perímetro urbano do município;
f) adotar, no prazo de até 12 (doze) meses, todas as medidas necessárias para a obtenção Licença Ambiental do sistema de tratamento e abastecimento de água, em cumprimento ao art. 42 da Lei Estadual 10.431/2006 e art. 10 da Lei 6.938/81;

g) tomar todas a medidas paliativas, até o cumprimento integral do item “e” desta decisão, para garantir água potável aos munícipes;
h) realizar, ainda, os processos de desinfecção ou cloração, bem como de filtração quando oriunda de manancial superficial, obedecendo à imposição do art. 24 da Port. MS 2.914/2011.

Por fim, ratifico e mantenho a tutela antecipada concedida no evento nº 14237035, itens “a” e “b”, advertindo que o seu descumprimento ensejará multa diária no valor de R$ 2.000,00
(dois) reais, até o limite de R$1.000.000,00 (um milhão) de reais, sem prejuízo do encaminhamento de cópia dos autos e da presente decisão aos órgãos competentes para verificação da responsabilidade penal e/ou improbidade administrativa.

Pois bem.

Consta dos autos que o Município apelante firmou um convênio com a FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) com a finalidade de instalar um sistema de abastecimento de água no município. Segundo o apelante para a execução do Sistema de Abastecimento de Água foi liberado, à época (2014), a quantia de R$2.159.379,27 (Dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos).

Ocorre que o Prefeito que assumiu para o mandato 2017/2020 fez o distrato com a empresa vencedora do processo licitatório e requereu várias vezes a prorrogação do convênio, porém em razão das irregularidades na execução física e financeira da obra, o pedido de prorrogação não foi atendido pela área técnica da FUNASA/SUEST/PA.

Assim, segundo o apelante, a obra não foi concluída e o prazo não foi prorrogado, portanto o saldo remanescente existente na conta corrente vinculada ao convênio foi devolvido aos cofres públicos da União Federal.

Sendo agora, mediante a decisão apelada, o município condenado a implementar o sistema de abastecimento de água.

O Município apelante aduz em razões recursais que não existem possibilidade material para cumprimento da determinação, sendo a mesma uma apronta ao princípio da separação dos poderes e princípio da reserva do possível.

Inicialmente, é importante destacar que é de conhecimento geral que a implementação e execução de políticas públicas são atribuições do poder legislativo e executivo, porém em caso de inércia dos referidos poderes, é plenamente cabível a atuação do Poder Judiciário para garantir direitos fundamentais, individuais e coletivos previstos na Constituição Federal.

In casu
, trata-se de determinação no sentido de que o Município adotasse medidas necessárias para assegurar o direito da população à água tratada, portanto, garantir aos indivíduos direitos constitucionais, especialmente à saúde e a dignidade da pessoa humana.

As políticas públicas são programas e ações realizadas pelo Poder Executivo, visando concretizar direitos previstos em lei. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o rol de direitos fundamentais a serem cumpridos com a finalidade de garantir aos indivíduos o mínimo necessário para que qualquer indivíduo possa ter uma vida digna e livre.

É inquestionável a importância da água tratada para a subsistência do ser vivo, portanto, trata-se de uma questão de saúde pública.

Dessa forma, cabe ao Poder Judiciário exercer o controle judicial de todos os poderes que atuam para efetivar as garantias constitucionais. Portanto não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes.

Como se vê, a inércia do Ente Público deu ensejo a presente ação, a Sistema de Abastecimento de Água foi objeto de investimento no ano de 2014, e por inoperância do Ente Municipal, não houve finalização do programa e a população sofre com a falta de água tratada.

Portanto, havendo direito ameaçado é plenamente cabível a atuação do poder judiciário, conforme inciso XXXV do art. 5º da CF: “lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Desta forma, a formulação e implementação de políticas públicas é competência típica do Poder Executivo, porém a inércia na observância de direitos, enseja a atuação do Poder Judiciário quando acionado, especialmente quando se trata de direitos constitucionais.

Neste sentido segue entendimentos jurisprudenciais:

"O Supremo Tribunal Federal já assentou ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. (...)" (STF, AI nº 692.541 AgR/SP, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/09/2015).

“Os precedentes do Supremo Tribunal Federal afirmam a possibilidade de implementação, em casos emergenciais, de políticas públicas pelo Poder Judiciário, apenas quando verificada a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais”. (RE 808193 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira
Turma, julgado em 19/05/2017, publicado 01/06/2017).

“O Supremo fixou entendimento no sentido de que é função institucional do Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático” (RE 367432 AgR, Relator Ministro EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 20/04/2010, publicado em 14/05/2010)

Com relação ao princípio da reserva do possível, sabe-se que não pode ser oponível à realização do mínimo existencial.

O “Mínimo Existencial” reflete a ideia do mínimo dos direitos fundamentais, aqueles que são essenciais para a vida humana, a exemplo o direito à vida, saúde, alimentação, direitos esses que inobservados conduzem a uma vida sem dignidade, violando o preceito máximo constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, o qual é um pilar do ordenamento jurídico.

Assim, cabe ao Poder Público o papel de proteger e garantir a dignidade humana, proporcionando o mínimo necessário para a proteção do direito fundamental tutelado, por meio de ações públicas.

É bem verdade, que o Poder Executivo trabalha com limites orçamentários, porém é necessário um equilíbrio entre questões orçamentarias e a garantia do mínimo existencial. Neste momento, entra em cena o princípio da reserva do possível, o qual regulamenta a possibilidade e abrangência da atuação do Estado com relação ao cumprimento e garantia de alguns direitos, subordinando-os a existência de recursos públicos disponíveis.

O entendimento que prevalece é que a reserva do possível pode até ser oponível à efetivação dos direitos fundamentais, desde que seja concreto, porém a reserva do possível não pode ser obstáculo para a realização do mínimo existencial.

Assim, tratando-se de questão que envolve direito fundamental relativo à saúde pública e dignidade da pessoa humana, mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, ser adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária, porém nunca deixar de atender questões que envolvem o mínimo existência.

Portanto, não merece prosperar as teses quanto a violação dos princípios da separação de poderes e reserva o possível.

Com relação ao pedido de cassação da multa e dilação do prazo para o dobro do estabelecido para a conclusão da obra, entendo pela parcial procedência do pedido, apenas para dilatar os prazos estabelecidos nos itens “e) e f)” no sentido de fazer constar nas determinações que os referidos itens devem ser cumpridos no prazo de 18 meses, considerando que implementação do sistema de abastecimento de água e a obtenção da licença ambiental do sistema de tratamento e abastecimento de agua, perpassam por procedimentos burocráticos necessários para sua efetivação.

Assim:

O Item e) fica estabelecido da seguinte forma:

“implementar, no prazo de até 18 (dezoito) meses, a retomada e conclusão das obras necessárias para a implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água na sede do município, garantindo-se a qualidade estabelecida nos padrões legais e o cumprimento criterioso da Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde a
todos os bairros dentro do perímetro urbano do município;”

O Item f) fica estabelecido da seguinte forma:

“
adotar, no prazo de até 18 (dezoito) meses, todas as medidas necessárias para a obtenção Licença Ambiental do sistema de tratamento e abastecimento de água, em cumprimento ao art. 42 da Lei Estadual 10.431/2006 e art. 10 da Lei 6.938/81;”

No que se refere a multa fixada, entendo que a mesma deve ser mantida, posto que é medida que visa a preservação da dignidade da justiça, uma vez que se aplica com a finalidade de garantir o efetivo cumprimento da obrigação determinada e somente será efetivada em caso de descumprimento, o que não se espera, posto que havendo o cumprimento da ordem judicial, a multa desaparecerá.

Portanto, entendo pertinente a aplicação da multa, em caso de descumprimento da decisão judicial, observando que o valor arbitrado é razoável e proporcional, considerando a obrigação a ser cumprida. Ademais, como dito, somente será paga em caso de descumprimento da decisão apelada.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
interpostos pelo
Município de Chaves e dou-lhe parcial provimento
, apenas para

dilatar os prazos estabelecidos nos itens “e) e f)” no sentido de fazer constar nas determinações que os referidos itens devem ser cumpridos no prazo de 18 meses, nos termos do voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 25/04/2023